Tribunal: TJMT
Processo: 0025958-28.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025958-28.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 293.155.491-04 (APELANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA - CPF: 023.082.281-99 (APELANTE), FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA - CPF: 921.182.591-15 (APELANTE), MILTON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 086.212.171-04 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (APELANTE), LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI - CPF: 808.805.921-68 (APELADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), HEBERTH SARAIVA SAMPAIO - CPF: 018.757.701-35 (ADVOGADO), RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.224.185/0001-28 (APELADO), WILSON FARIAS DO REGO - CPF: 725.295.638-53 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0198-03 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ANGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 293.155.491-04 (APELADO), BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA - CPF: 023.082.281-99 (APELADO), FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA - CPF: 921.182.591-15 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MILTON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 086.212.171-04 (APELADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0198-03 (REPRESENTANTE), HEBERTH SARAIVA SAMPAIO - CPF: 018.757.701-35 (ADVOGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI - CPF: 808.805.921-68 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.224.185/0001-28 (REPRESENTANTE), WILSON FARIAS DO REGO - CPF: 725.295.638-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ÂNGELA MARIA E OUTROS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LONTANO TRANPORTES DESPROVIDO E RECURSO DE RODOGRANDE PROVIDO, POR UNANIMIDADE,

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (TRÊS RECURSOS) – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – PROCEDÊNCIA – LIDE SEGUNDÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE
– NÃO DEMONSTRADA – PROVAS (TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL, LAUDO PERICIAL E FOTOS) – UNANIMIDADE DA CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – IMPRUDÊNCIA - CAMINHÃO - CONVERSÃO À ESQUERDA EM FINAL DE ACLIVE COM POUCA VISIBILIDADE DO TRÁFEGO EM SENTIDO CONTRÁRIO – VÍTIMA QUE CONDUZIA MOTOCICLETA SEM PODER DE REAGIR – CONVERSÃO EM LOCAL INAPROPRIADO E PROIBIDO PELAS NORMAS DE TRÂNSITO – ARTIGO 32 DO CTB – VELOCIDADE DA MOTOCICLETA EXCESSIVA – DESCARTADA PELA PERÍCIA – COMPATÍVEL COM O LOCAL – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO - RESPONSABILIDADE DEVIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA -

ALEGAÇÃO COBERTURA PARA DANOS MORAIS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO
–
CONTRATO DE SEGURO POR DANOS PESSOAIS OU CORPORAIS COMPREENDE OS DANOS MORAIS, SALVO CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO NA APÓLICE (SÚMULA N. 402/STJ)
– COBERTURA DEVIDA PELA
SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE -
VALOR DOS DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO
– NECESSIDADE -

ABALO MORAL SOFRIDO PELOS PAIS DA VÍTIMA E PELOS IRMÃOS EM FACE DE SUA MORTE – VALOR DIFERENCIADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
VERBA DE SUCUMBÊNCIA

OMITIDA PELO JUÍZO

– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO –

RECURSO DO PRIMEIRO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO PROVIDO

- RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

Age com imprudência o condutor de veículo que efetua conversão à esquerda em via com aclive, sem atentar à normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, interrompendo a preferência de passagem do veículo que trafega em sentido contrário e que possui preferência de passagem. Inteligência do artigo 32 do CTB.

Não há que se falar em culpa concorrente, se das provas produzidas nos autos, dentre elas, testemunhal, documental, pericial e fotos, demonstraram de forma unânime que a culpa pelo acidente foi tão somente do requerido que, ao fazer a conversão à esquerda em local inapropriado e proibido, impossibilitou a motocicleta conduzida pela vítima fatal, a qual não tinha a menor possibilidade de reagir a tempo de evitar a colisão.

A
s cláusulas que impliquem limitação ao alcance das coberturas securitárias hão de estar em evidência e expressa na apólice de seguro.

Não havendo na apólice de seguro ou documento assinado pelo segurado que dê ciência da exclusão dos danos morais,
estes estão compreendidos na rubrica danos corporais ou pessoais. Inteligência da
Súmula 402 do STJ
pelo que, o

reconhecimento da responsabilidade contratual da seguradora denunciada à lide pelos danos morais é medida que se impõe.

Atende ao critério da razoabilidade e proporcionalidade a fixação de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), divididos de forma diversa para os pais e irmãos da vítima por morte em acidente, por danos morais, máxime diante das circunstâncias do caso.

A omissão do Juízo de primeiro grau quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, deve ser suprida pelo Tribunal, considerando que os consectários da condenação, dentre os quais se incluem a verba honorária, se submetem ao arbitramento de ofício, sem que tal providência configure julgamento
extra petita ou reformatio in pejus.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto pelos autores
ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY e OUTROS
(
ID nº 34008973
); pelo 1º requerido

LONTANO TRANSPORTES LTDA
(
ID nº 34008986
); e pelo 2ª requerido
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
(
ID nº 34008981
) em face da sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Causados em Acidente de Trânsito nº 25958-28.2013.811.0041 - Código nº 819687
, ajuizada por
ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY e OUTROS
contra
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e OUTROS
que
:

JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelos autores ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY e OUTROS, para condenar solidariamente os Requeridos, RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI e LONTANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, ao pagamento:

1)
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (
17/11/2010
) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ), que deverá ser dividida entre os Requerentes;

2)
de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (
17/11/2010
).

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a lide secundária para condenar solidariamente a BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS, quanto ao ressarcimento pelos danos materiais acima fixados, limitados ao valor contratado (R$ 500.000,00), deixando de condenar a denunciada ao pagamento de honorários à denunciante, porque não houve resistência à denunciação.

Foram opostos embargos de declaração pela
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
no
ID nº 34008970

e

ID nº 34008971
, os quais foram rejeitados nos
ID nº 34008978
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY e OUTROS

Em suma, aduzem os autores/apelantes que a sentença deve ser reformada no que tange aos danos morais, sob o argumento de que o valor fixado é desproporcional ao sofrimento emocional experimentado pelos autores, pretendendo a majoração do
quantum
indenizatório para valor não inferior à 300 (trezentos) salários mínimos por cada autor, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Pretendem ainda que os honorários advocatícios sejam fixados com observância no artigo 85 e seguintes do CPC/15, o qual foi omitido pelo Juízo singular.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso de modo a acolher a majoração dos danos morais e a fixação dos honorários nos termos postulados.

No
ID nº 34008977
,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos ventilados pelos autores/apelantes, requerendo, ao final, desprovimento do recurso.

De igual modo, no
ID nº 34008992
, a
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos opostos pelos autores/apelantes, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Ainda, no
ID nº 3400899
4, a
LONTANO TRANSPORTES LTDA
, também apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pelos autores/apelantes, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

Em síntese, alega a requerida/apelante que a sentença merece ser reformada, uma vez que não há que se falar em reconhecimento da excludente da cobertura dos danos morais, porquanto sem previsão expressa na apólice de seguro, conforme alegada pela seguradora.

Assevera que não poderia afastar a responsabilidade da seguradora-recorrida da condenação em danos morais, mormente por expressa afronta aos comandos do
§ 4° do artigo 54 do Código de Defesa de Consumidor
.

Sustenta que é inequívoca a cobertura dos danos morais, os quais somente poderiam ser afastados, caso expressamente previstos na apólice ou contrato, e somente a seguradora poderia se eximir da cobertura na hipótese da expressa anuência da segurada.

Afirma ainda que para que pudesse se eximir de sua responsabilidade contratual, a seguradora deveria comprovar que a segurada teve conhecimento prévio da cláusula limitadora de seus direitos, fato não demonstrado na demanda.

Por derradeiro, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões recursais apresentadas.

No
ID nº 34008998
,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos ventilados pelos autores/apelantes, requerendo, ao final, desprovimento do recurso interposto.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE LONTANO TRANSPORTES LTDA

Insatisfeito com a sentença, pretende a apelante a sua reforma, argumentando que não existem elementos suficientes para caracterizar a culpa exclusiva do condutor do caminhão, uma vez que restou expressamente comprovada a culpa concorrente da vítima para a ocorrência do acidente, em face do excesso de velocidade, devendo as indenizações fixadas serem reduzidas.

Aduz ser indevida a recusa de cobertura com base em cláusula restritiva que não foi apresentada à segurada no ato da contratação.

Assevera que as cláusulas restritivas de coberturas securitárias devem ser interpretadas sob a luz da boa-fé do consumidor, não havendo nenhuma possibilidade de manter o afastamento da denunciada em relação à condenação por danos morais.

No mais, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões recursais apresentadas.

No ID nº 34008995,
ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY
e
OUTROS
apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos pelos apelantes, requerendo, ao final, o desprovimento dos recursos.

Também nos
ID nº 34008996
e
ID nº 34008997
,
B
RADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos ventilados pelos apelantes, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY, BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA, FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA, MILTON ALEXANDRE DA SILVA
e
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
ajuizaram a presente

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Causados em Acidente de Transito
, em desfavor de
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI
e
LONTANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, buscando a indenização pelos danos causados em virtude do falecimento do Sr.
BRUNO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA
, decorrente de acidente de trânsito.

Alegaram os autores que, no dia
17/11/2010,
a motocicleta conduzida pelo Sr.
BRUNO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA
, veio a colidir no veículo de propriedade da
1ª requerida
(
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
), com reboques de propriedade da
3ª requerida
(
LONTANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
), o qual era conduzido por seu funcionário, ora
2º requerido
(
LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI
), levando-o a óbito.

Asseveraram os autores que o acidente ocorreu quando a carreta conduzida pelo 2º Requerido (
LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI
), realizou o contorno na pista, atravessando em local proibido, sendo que a vítima, conduzindo sua motocicleta, colidiu com a parte traseira do reboque.

Aduziram os autores que a Sra.
ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY
é
genitora da vítima
, o Sr.
MILTON ALEXANDRE DA SILVA

é pai
, e os Srs.
FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA, BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA
e
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
são
irmãos
do Sr. Bruno.

Adiante, declararam que conforme restou consignado no laudo pericial feito no local do acidente pelo perito, confirmado pelo depoimento do próprio condutor da carreta, os fatos sucederam da seguinte forma:

I- A carreta era conduzida pelo réu LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI, que trafegava no sentido cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MT para a cidade de São Gabriel do Oeste/MT, ao passo que a motocicleta conduzida pela vítima trafegava no sentido oposto;

II— A pista de rodagem que trafegava a carreta constitui um aclive, e possui duas faixas de tráfego. No sentido de tráfego da carreta, no ponto da colisão, existia faixa contínua indicando que naquele local é proibida a ultrapassagem;

III- Por consequência, a pista de rodagem em que trafegava a motocicleta constituía em um declive, e possuía apenas uma faixa de tráfego;

IV- Antes da colisão, por problemas mecânicos, a carreta parou na terceira pista no sentido cidade de São Gabriel do Oeste/MS, permanecendo no local por mais de duas horas e meia (das 14:00hs — depoimento, até as 16:30 hs — horário do acidente). Neste momento, o motorista acionou a empresa, que deslocaria até o local seus mecânicos;

V- Por Volta das 14:00hs, o motorista da carreta ainda foi interpelado por policiais rodoviários federais em razão de permanecer estacionado em local que pudesse oferecer risco de acidente aos demais automóveis que por ali trafegavam;

VI- Após o próprio motorista realizar procedimento paliativo no veículo, por volta das 16:30hs, colocou o mesmo em movimento, deslocando-se sentido cidade de São Gabriel do Oeste/MS, sendo que mais a frente, ainda no aclive, e em pista com faixa continua visualizando a entrada de uma propriedade rural, com o intuito retornar à cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MT, fez o contorno na pista, atravessando o caminhão que conduzia em local proibido. Neste momento, o Sr. BRUNO, conduzindo a motocicleta no sentido cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MT, foi pego de surpresa pela manobra da carreta em local proibido, colidiu com a parte traseira do reboque, vindo a falecer no local.

No mais, ponderaram sobre os fatos que causaram a tragédia e

abalaram a família da vítima, bem como não haver dúvida de que foi a manobra realizada em local proibido que deu causa ao acidente que ceifou a vida de BRUNO.

Todos os requeridos apresentaram contestação, tendo o 3º requerido alegado culpa concorrente e a 1ª e 2ª requeridas denunciado à lide a
BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
, alegando também culpa concorrente.

As contestações foram regularmente impugnadas pelos autores.

Após, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que os autores pleitearam a produção de prova testemunhal, o 3º requerido pugnou pela produção de prova testemunhal, documental e pericial.

Deferida a denunciação à lide, a denunciada apresentou contestação, requerendo a improcedência da lide.

As provas requeridas pelos autores e pela 3º requerida foram indeferidas, sendo os autos julgados procedentes com relação à ação principal e parcialmente procedente a ação secundária, dando ensejo aos recursos acima nominados.

Pois bem.

No caso em comento, os recursos se resumem:

na majoração do
quantum
indenizatório não inferior à 300 (trezentos) salários mínimos para cada autor, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios;

na fixação dos honorários com observância no artigo 85 e seguintes do CPC/15;

na cobertura do contrato de seguro por dos danos morais (ausência de previsão expressa na apólice de seguro, conforme alegado pela seguradora);

na alegada ausência de elementos suficientes para caracterizar a culpa exclusiva do condutor do caminhão, uma vez que restou expressamente comprovada a culpa concorrente da vítima para a ocorrência do acidente, em face o excesso de velocidade, devendo as indenizações fixadas serem reduzidas.

DA CULPA CONCORRENTE

De início, passo a analisar a alegada
CULPA CONCORRENTE
aduzida no recurso
LONTANO
TRANSPORTES LTDA.

No caso, resta incontroverso que a motocicleta conduzida pelo Sr.

BRUNO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA
, veio a colidir na traseira do veículo de propriedade da
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, conduzido por
LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI
, no momento em que este último iniciou uma conversão à esquerda, resultando no falecimento do Sr. Bruno, inclusive restando provada a ação culposa, o dano e a relação de causalidade, restando verificar a aludida
culpa concorrente
.

Analisando os documentos constante dos

autos, em especial o Inquérito Policial de
ID nº 34008460
, bem como o Boletim de Ocorrência nº 1225/2010 de
ID nº 34008461
, verifica-se

que

no dia
17/11/2010
, por volta das 16h45m, o requerido
LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI
trafegava com o veículo de carga (caminhão Scania/R124), placas HTA 8998, do município de Campo Grande/MS,
pela BR-163
,
sentido

Rio Verde Mato Grosso/São Gabriel do Oeste/MS
, quando, sem tomar as devidas cautelas para o local e agindo com manifesta imprudência,
convergiu o

veículo para o lado esquerdo
, no sen
tido de retornar para a cidade São Gabril do Oeste/MT
.

Nesse momento, ao efetuar tal manobra, o requerido
LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI
interrompeu bruscamente a trajetória da motocicleta Honda CBR 1000R, de placas NJM-9928, conduzida, na oportunidade, pela vítima
BRUNO ALEXANDRE ITACARAMBYDA SILVA
, que trafegava no mesmo sentido, fazendo que esse veículo (motocicleta) colidisse com a lateral do segundo semi-reboque da carreta.

Em razão da manobra brusca e imprudente do requerido
LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI
, a vítima
BRUNO ALEXANDRE ITACARAMBYDA SILVA
foi lançada ao solo, resultando nas 1esões descritas no Laudo Pericial de Exame Cadavérico de I
D nº 34008464
, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Aliás, o próprio requerido
LUIZ
FELLIPE FERREIRA PICCINI,
confessou aos Policiais Federais Rodoviário
JURACI LUIZ DE OLIVEIRA
e
SATIRO JOSÉ TEIXEIRA
, os quais chegaram ao local minutos após o acidente, de que realizou uma
conversão proibida na BR 163
sem que visse a motocicleta. Confira o testemunho de ambos no Auto de Prisão e Flagrante que instruiu Inquérito Policial -
ID nº 34008458
:

TESTEMUNHA JURACI LUIZ DE OLIVEIRA -

ID nº 34008458

"
Às 19h30 horas do dia 17 de novembro de 2010, nesta cidade de Rio Verde de MT/MS, na Delegacia de Polícia local, onde presente se encontrava O Dr. Eder Oliveira Moraes, Delegado de Polícia, comigo, Luciano de Carvalho Morel, Escrivão de Polícia, na sequência do auto de prisão em flagrante delito em que é conduzido Luiz Fellipe Ferreira Piccini, passou a inquirição do CONDUTOR E PRIMEIRA TESTEMUNHA:
JURACI LUIZ DE OLIVEIRA
,
portador do RG 221.663, SSPIMS, CPF 322.121.511-87, nacionalidade brasileiro, estado civil, casado, natural do Camapuã/MS, nascido aos 22.08.1963, com47 anos do idado, fiIho(a) do Onório Pereira do Oliveira e de Ana Luíza do Oliveira Pereira, residente na BR 163. KM 613,8, Posto Policial da Polícia Rodoviária Federal, município de São Gabriel do Oeste/MS, telefone residencial, (67) 3295 3728
. Compromissado na forma da lei aos de costume nada disse. Inquirido respondeu: O depoente é Policial Rodoviário Federal e nesta data estava de serviço com seu colega SATIRO JOSE TEIXEIRA; Que, através do CIOPS, foram acionados para atenderem ocorrência de trânsito na BR 163, neste município, sendo que ao chegarem no local, constataram que uma motocicleta HONDA CBR 1000, colidiu na

lateral traseira do segundo semi-reboque de uma carreta, sendo que desta colisão resultou na morte do motociclista
BRUNO ALEXANDRE ITACARAMBY
; Que, informa que antes do acidente, passou pelas proximidades do ocorrido e viu que a carreta em questão estava parada no acostamento, então perguntaram ao conduzido, o porquê que ele estava parado naquele local, sendo que o mesmo respondeu que a carreta estava estragada e estava esperando um mecânico;
Que, o conduzido falou que foi fazer uma conversão na BR 163 e não viu o motociclista
, sendo assim o
depoente deu voz de prisão ao conduzido, pois o local escolhido para tal conversão era inadequado
; Que, acionaram policiais desta delegacia e peritos para as devidas providências, também

acionaram um guincho deste município para retirada da motocicleta e posterior entrega nesta delegacia. Nada mais disse nem lhe perguntado. Lido e assinado, fica este termo fazendo integrante do auto de prisão em flagrante delito epigrafado."

Grifei
.

TESTEMUNHA SÁTIRO JOSÉ TEIXEIRA -

ID nº 34008458

"
Às 19h45 horas do dia17 de novembro de 2010, nesta cidade de Rio Verde de MT/MS, na Delegacia de Polícia local, onde presentes se encontrava o Dr. Eder Oliveira Moraes, Delegado de Polícia, comigo, Luciano de Carvalho Morel, Escrivão de Polícia, na sequência do auto de prisão em flagrante delito em que é conduzido Luiz Fellipe Ferreira Piccini, passou a inquirição da SEGUNDA TESTEMUNHA:
SATIRO JOSE TEIXEIRA
, portador do RG 557.557, SSP/MS, CPF 037.535.468-95, nacionalidade brasileiro, estado civil, casado, natural de Três Lagoas/MS, nascido aos 23.05.1963, com 47 anos de idade, fiIho(a) de Francisco Antônio do Amaral Teixeira e de Maria José Teixeira, residente

na BR 163, KM613,8, Posto Policial da Polícia Rodoviária Federal, município do São Gabriel do Oeste/MS, telefone residencial, (67) 32953728.
Compromissado na forma da lei aos de costume nada disse.
Inquirido respondeu
: O depoente é Policial Rodoviário Federal e nesta data estava de serviço com seu colega JURACI LUIZ DE OLIVEIRA; Que, foram acionados para atenderem ocorrência de trânsito na BR 163, KM676,7, onde houve uma colisão entre uma motocicleta e uma carreta; Que, ao chegarem no local constaram que o condutor da motocicleta BRUNOALEXANDREITACARAMBY DA SILVA estava caído no meio da BR e sem vida, pois o mesmo colidiu com a lateral traseira direita do segundo semi-reboque da carreta SCANlA/R124 GA4X2NZ 420, placas HTA 8998, do municipio de CampoGrande/MS,conduzido por LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI; Que, informa que antes do acidente, passou pela referida carreta parada no acostamento da BR 163, então perguntou para o conduzido o porquê da carreta estar parada no acostamento da BR, então o conduzido respondeu que a carreta em questão estava estragada;
Que, após o acidente entrevistaram o conduzido e o mesmo informou que acionou um mecânico para o conserto da carreta e procurou um local com vicinais para fazer o contorno na BR 163, neste momento o motociclista colidiu com a carreta, porém o conduzido afirmou que não viu a motocicleta em questão
, sendo assim o
depoente deu voz de prisão ao conduzido, pois o local escolhido pelo conduzido, não era apropriado para fazer tal conversão
, acionou policiais desta delegacia para as devidas providências; Também acionou a perícia e juntamente com seu colega JURACI isolaram o local para realização da perícia. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e assinado, fica este termo fazendo parte integrante do auto de prisão em flagrante delito epigrafado
."
Grifei
.

Inclusive, ouvidos pelo Juízo, os Policiais Rodoviários Federais reafirmaram que o réu realizou conversão à esquerda no final de aclive, portanto, em local inapropriado para a manobra.

De igual sorte, o
Laudo Pericial de Exame Cadavérico
de
ID nº 34008464
, da Unidade Regional de Pericias e Identificação de Coxim, os peritos Criminais
MATEUS MUNDU MOREIRA
e
WANDERLEY SERROU CAMY
, foram claros na conclusão ao definir:

"
Salvo algum elemento de ordem objetiva que não tenha deixado vestígios ou até mesmo subjetiva que este perito desconheça,
a causa determinante do acidente fica atribuída à interceptação da trajetória prioritária do V1 (motocicleta) por parte de V2 (caminhão)."
.
Grifei
.

Portanto, o acidente deu-se por culpa exclusiva do motorista do caminhão (V2) que interceptou a trajetória prioritária da motocicleta (V1).

Aliás, analisando os demais documentos dos autos, de fato o requerido
LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI
agiu com culpa exclusiva ao interceptar a passagem da vítima, quando trafegava regularmente na rodovia. Se o requerido que pretendia fazer a conversão para acessar retorno a outro município, a ele competia tomar as cautelas necessárias e aguardar o momento oportuno, para, com segurança, efetuar a manobra excepcional, já que estava fazendo a conversão em local proibido, conforme atestou os Policiais Rodoviários Federais.

Inclusive, o requerido realizou a conversão à esquerda em local inapropriado, ou seja, no final de um aclive, sendo que a moto, conduzida pela vítima fatal, vindo do sentido contrário, do outro lado do aclive, não tinha condições de atentar-se, com antecedência, da conversão em local inapropriado feita pelo requerido, circunstância que confirma o acerto da sentença neste particular.

Sobre o tema:

"ACIDENTE DE TRÂNSITO -. PISTA SIMPLES ' COM DUPLO SENTIDO - CONVERSÃO A ESQUERDA - CULPABILIDADE. Age com imprudência o condutor de veículo que efetua conversão à esquerda sem atentar à normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, interrompendo a preferência de passagem do veículo que trafega em sentido contrário e que possui preferência de passagem"
(TJSP - Apelação nº 992.07.059751-0 - Relator: Des. MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO - julgamento: 15/03/2010)

Ademais,

conforme demonstram as
imagens 01
(
ID nº 34008467 - fl.120

autos origem
) e
figura 01
(
ID nº 34008467 - fl.121

autos origem
), do
Laudo Pericial n°4527/2011
(
ID nº 34008467
), a faixa contínua presente no leito da BR 163, sentido Rio Verde/São Gabriel (adotado pelo requerido), indica ser proibida a ultrapassagem e/ou a conversão à esquerda dos veículos que ali trafegam, por ser final de aclive, sinalização esta que foi desobedecida pelo motorista do caminhão, culminando no acidente que ceifou a vida da vítima
BRUNO ALEXANDRE ITACARAMBYDA SILVA.

Neste sentido, dispõe o
artigo 32 do CTB
:

"Art.32.

O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Portanto, se era proibido a ultrapassagem, igualmente era proibido qualquer outra forma de intercepção do leito no sentido São Gabriel/Rio Verde, o que foi desrespeitado pelo requerido
LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI ,
haja vista que o

veículo que por este sentido trafega não tem visibilidade suficiente para reagir a qualquer forma de interceptação de seu leito, como no caso da vítima
BRUNO ALEXANDRE ITACARAMBYDA SILVA
, morto em decorrência da total imprudência do requerido em questão, que deixou de adotar as cautelas necessárias para evitar essa morte prematura aos
25 anos de idade
.

Ademais, o alegado excesso de velocidade não restou comprovado, tanto é que a motocicleta estava praticamente inteira, exceto alguns amassados na dianteira.

Aliás, constatou-se no
Laudo Pericial nº 4527/2011
(
ID nº 34008467
), que o Perito Relator interpretou as normas do CTB, atribuindo a velocidade máxima à via de 80 Km/h para a carreta. Isto porque, é provável a ausência de sinalização quanto à velocidade máxima no local.

Contudo, a teor do disposto no
artigo 61, § 1º, inciso II, alínea "a", nº 1 e nº 2
, do CTB, em rodovias sem sinalização regulamentadora de velocidade, a velocidade máxima permitida a motocicletas é de 110 km/h e para carretas é de 90 km/h. Confira:

"
Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de
:

II - nas vias rurais:

a) nas rodovias de pista dupla: (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora)
para automóveis, camionetas e
motocicletas
; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

2.
90 km/h
(noventa quilômetros por hora) p
ara os demais veículos
; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)."
Grifei
.

De igual forma, no
artigo 62 da CTB
, a velocidade mínima permitida em qualquer via não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida. Confira:

"Art. 62.
A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida
, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via."
Grifei
.

No caso em comento, a motocicleta conduzida pela vítima
BRUNO ALEXANDRE ITACARAMBYDA SILVA
trafegava abaixo dos limites de velocidade estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro, vale dizer, a
90 km/h
, conforme Laudo Pericial de
ID nº 34008467.

Por outro lado, é certo que o requerido
LUIZ
FELLIPE FERREIRA PICCINI,
sabendo que conduzia em carreta carregada de soja e que iria fazer uma conversão à esquerda em aclive, não imprimiria a velocidade mínima permitida a carretas nesse local (40 km/h), de modo que a sua conduta imprudente se torna mais evidente, considerando-se a velocidade imprimida sobre a via no momento da conversão era 25 km/h, conforme Laudo Pericial nº 4527/2011 de
ID nº 34008467
.

Assim sendo, resta mais que evidente a culpa exclusiva e única do requerido
LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI,
não havendo mínima culpa da vítima
BRUNO ALEXANDRE ITACARAMBYDA SILVA,
assim, distante mais muito distante a alegada culpa concorrente.

Desta forma, neste item, o recurso não deve ser provido.-

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – DANOS MORAIS

No tocante ao recurso apresentado pela
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, esta pretende que seja reconhecida a responsabilidade contratual da seguradora denunciada à lide, no que tange à indenização por danos morais. Por sua vez, a seguradora alega de que na apólice de seguro não há
previsão expressa para cobertura de danos morais, sob o argumento de que a segurada não contratou a “
CLÁUSULA Nº 56
” das
Condições Gerais do Contrato
(Manual do Segurado), que prevê cobertura para tais danos.

Não é de se olvidar no que que o
Superior Tribunal de Justiça
entende que os danos pessoais ou corporais (são expressões sinônimas)
, dizem respeito aos danos relativos à pessoa humana, podendo compreender, portanto, danos de ordem física ou moral. Por conseguinte, a cláusula contratual que acoberta o segurado contra danos pessoais ou corporais abrange também os danos morais,
salvo exclusão expressa na apólice de seguro
.

Inclusive, tal questão encontra-se sumulada naquela Corte Superior de que
não havendo expressa exclusão dos danos morais na apólice
, estes estão compreendidos na rubrica danos corporais ou pessoais
. Confira:

“
Súmula 402
.
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
.”

Analisando detidamente a
Apólice de Seguro nº 160.990.244.498622.0099
de

ID nº 34008955

não há na citada apólice e em nenhum outro documento juntados aos autos a informação
de forma expressa
,
clara e precisa
, de que os danos morais a terceiros estavam excluídos da cobertura securitária contratada.

A bem da verdade, a seguradora quer se valer das
Condições Gerais da Apólice Objeto do Seguro
de
ID nº 34008950
a
ID nº 34008954
, em especial na Cláusula denominada:

“
RISCO EXCLUÍDOS ESPECIFICAMENTE DO SEGURO DE RCF-V

Não serão indenizados os prejuízos:

(...);

Relativos a danos morais (quando não contratados a
cláusula 56
); - (
ID nº 34008952
).
Grifei
.

Confira o disposto na
Cláusula nº 56
.

"COBERTURAS ADICIONAIS

DANOS MORAIS - N° 56

Com esta cobertura fica garantido ao Segurado o reembolso da indenização por danos morais causados a terceiros, pelos quais venha a ser responsáveis civilmente em sentença transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresso pela Seguradora, respeitado o Limite Máximo de Indenização estipulado na apólice para Danos Morais e apenas em decorrência de acidente de trânsito com o veículo segurado, excluídas:

a todas e quaisquer condenações por danos morais motivadas por outros fatos que não o acidente de trânsito;

danos estéticos, e;

todas as condenações aplicadas ao Segurado em função de sua omissão na condução do (s) processo (s) instaurado(s) pelo(s) terceiro(s) prejudicado(s)."

Assim, não prospera a afirmação da seguradora de que através da análise das condições gerais da apólice do seguro há a expressa de exclusão da cobertura por danos morais no seguro RCF-V.

Logo, diante da
ausência na apólice de seguro de cláusula expressa de exclusão dos danos morais
, devem prevalecer as coberturas adicionais prevista na
Cláusula nº 56
, inclusive sobre o tema, confira os seguintes arestos das diversas turmas do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE PREVIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULAS 83 E 402/STJ. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos da Súmula 402, do STJ, segundo a qual o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão na apólice
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp 1799679/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019).
Grifei
.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu que "
não houve exclusão expressa e individualizada de cobertura por danos morais na referida apólice
.". Assim, a revisão do acórdão estadual, a fim de acolher a tese do recorrente de ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2.
A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com o enunciado da Súmula 402 do STJ, segundo a qual: "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão", o que, conforme consignado no aresto guerreado, não ocorreu
. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1457651/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019).
Grifei
.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS OU PESSOAIS COM ABRANGÊNCIA DOS DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. CLÁUSULA EXPRESSA DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS QUE SE LIMITA AO QUANTO PREVISTO NO CONTRATO PARA TAL FIM. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula 402/STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente
. 2. "Se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada ao valor contratado a esse título. Somente nos casos em que a cláusula é inespecífica, referindo-se genericamente a danos corporais ou a danos pessoais, é que se pode compreender nela inclusos os danos morais." (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 708.653/SC, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016). 3. Agravo interno desprovido."
(STJ AgInt no AREsp 1107344/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).
Grifei

"1.
Os danos pessoais/corporais previstos no contrato de seguro de veículo englobam os danos morais, salvo se houver cláusula expressa que exclua tal garantia. Precedentes. 2. Não é razoável admitir que a simples lacuna de valores quanto ao campo "danos morais" seja suficiente para afastar por completo esse tipo de reparação, notadamente em virtude de a mesma apólice prever cobertura dos danos corporais
. 3. Contrato que deve ser examinado à luz dos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 5. Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido."
(STJ- REsp 1447262 SC 2013/0387218-6 - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA -Publicação: DJe 11/09/2017 - Julgamento: 4 de Setembro de 2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. COBERTURA DOS DANOS CORPORAIS/PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE DANO MORAL. FATO INCONTROVERSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 402/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão" (Súmula n. 402/STJ). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3.
No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os termos da apólice para concluir que o contrato não traz expressa exclusão da cobertura securitária por danos morais. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial
. 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no REsp 1437532/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016
)

Portanto, conforme se vê dos julgados do STJ, o contrato de seguro por danos pessoais ou corporais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão na apólice
, sendo que, em momento algum usou-se a expressão
salvo cláusula expressa nas condições gerais do contrato ou manual do segurado
.

É cediço que é na apólice (não no manual do segurado) que estão todos os dados e condições acordados entre o segurado e a seguradora, bem como preconiza todos os direitos e deveres de ambos os contratantes. O manual do segurado trata-se, em verdade, de informações gerais sobre o seguro contratado.

Deveras, o reconhecimento e a anuência quanto à exclusão da cobertura somente prevista nas condições gerais da apólice (manual do segurado), não induz à comprovação de ciência da segurada acerca da limitação, porquanto eventuais cláusulas limitativas do alcance de coberturas securitárias devem estar em evidência na apólice de seguro, conforme orientação acima do STJ.

Vale salientar ainda que as condições gerais do contrato sequer são firmadas pelas partes, o que traduz a total ausência de conhecimento ou de anuência expressa acerca da exclusão da cobertura de danos morais, contrariando a jurisprudência pacificada no STJ, que exige ciência e anuência expressa na apólice.

Desta forma, o recurso da
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
deve ser provido,

de modo que seja reconhecida a responsabilidade contratual da seguradora denunciada à lide, no que pertine à indenização por danos morais fixados, limitando-se à cobertura por danos pessoais.

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

No mais, com relação à majoração dos danos
DANOS MORAIS
, não inferior à 300 (trezentos) salários mínimos por cada autor, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, procede em parte o recurso de
ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY e OUTROS,
inclusive de forma diferenciada.

É cediço que a morte faz parte do ciclo da vida, sendo um dos eventos mais dolorosos que se pode vivenciar, tornando-se mais doloroso quando as mortes advêm de um acidente de uma pessoa de apenas 25 anos, como no caso.

Conforme se verificou acima, a vítima não teve a mínima culpa pelo acidente, tendo sua vida ceifada por imprudência exclusiva do motorista da segunda apelante, conforme verificado pela dinâmica do acidente.

Não é de se olvidar que em se tratando de danos morais advindos de acidente, deve o
quantum
ser fixado levando em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do requerido, ante o caráter sancionatório da indenização.

Ainda, consoante assente na jurisprudência, a quantificação do dano, deve, de um lado, compensar a família da vítima pelo abalo sofrido e, de outro, ter caráter pedagógico ao infrator, a fim de que não lhe seja infligida sanção irrelevante, incapaz de estimular uma mudança de comportamento.

No caso concreto, sobreleva-se a intensidade do sofrimento de cada um dos autores, tendo-se em vista que o falecimento do filho e

do irmão deu-se de forma precoce e violenta, cuja dor é mais intensa e desconsoladora, merecendo a indenização por danos morais ser arbitrada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração, de um lado, a gravidade do ato danoso e, de outro, o aspecto sancionatório ao responsável pelo dano, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva.

Ademais, a meu viso, os valores dos danos morais não devem ser fixados de forma igualitária entre os autores, devendo ser levado em conta o grau de sofrimento de cada um.

Isto porque, a morte de um filho para a mãe e o pai é a perda mais devastadora de todas, a dor é incomparável, incompreensível e inestimável, em alguns casos se faz necessário o acompanhamento psicoterápico, uma vez que nenhuma mãe supera a tristeza da perda precoce de um filho, como também o é para o pai.

Já dos irmãos também a perda se revela difícil e doloosa, mas em menor intensidade, visto que constituirá sua família, o que ameniza a dor da perda de um irmão.

In casu
, verifica-se que o nobre julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de
R$30.000,00 (trinta mil reais)
,

que deverá ser dividido entre os autores
,

montante, que não atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina, devendo ser majorado para
R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)
,
a ser dividido da seguinte

forma:
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

para mãe

ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY
;

R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

para o pai

MILTON ALEXANDRE DA SILVA
; e
R$15.000,00 (quinze mil reais)

para cada um dos irmãos

FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA, BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA
e
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA,
corrigidos na forma exposta na sentença.

Em situação idêntica, cujos danos morais para os pais e irmãos foram distintos para cada um, inclusive da Segunda Câmara deste TJMT:

"APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. Alega a parte autora prejuízos de ordem material e extrapatrimonial em decorrência do falecimento de Charlles Leite Paes Barcelos, filho e irmão dos autores, que ao conduzir seu veículo foi abalroado por caminhão pertencente a ré AFL conduzido pelo réu Wanderson. A sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento ao primeiro autor da quantia de R$ 23.536,00, a título de indenização por danos emergentes e indenização por danos morais, sendo de R$ 20.000,00 para o primeiro autor e para segunda autora e R$ 10.000,00 para as duas últimas autoras, julgando improcedente o pedido de lucros cessantes. Apelam ambas as partes. A parte autora com pretensão de majoração das verbas de compensação por danos morais e materiais, além de alegar que os juros e correção monetária fluam a partir do evento danoso. A parte ré pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos ou redução dos valores arbitrados, para tanto, sustenta culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade civil subjetiva. Restou comprovado nos autos que o acidente ocorreu por imprudência do preposto da parte ré, comprovando-se o nexo causal entre o dano (avarias no veículo da parte autora e falecimento da vítima) e a ação perpetrada pelo preposto da ré (colisão propriamente dita), bem como sua culpa no evento. Dever de indenizar. Dano material mantido em valor de acordo com a tabela FIPE na época do acidente. Dano moral configurado em razão do óbito.
Verba majorada para
R$ 300.000,00,
sendo
R$ 200.000,00 devidos para os dois primeiros autores LUIZ FERNANDO E MARCIA, pai e mãe da vítima
, (sendo R$ 100.000,00 para cada qual), e
R$ 100.000,00 devidos para as autoras MARCELLY E JESSICA, irmãs da vítima, sendo R$ 50.000,00 para cada uma
. Juros que devem fluir do evento danoso. Recurso do réu desprovido
." (
TJRJ - Apelação nº 0009067-88.2013.8.19.0014 - Relator: Desa. NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA. Julgamento: 24/05/2018)
.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONCORRÊNCIA DE CULPAS AFASTADA – PENSÃO POR MORTE DE FILHO MAIOR – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS INTEGRANTES - PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AFASTADO – VALOR DOS DANOS MORAIS – QUANTIA CONDIZENTE COM O ABALO MORAL SOFRIDO PELOS PAIS DA VÍTIMA – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – VERBETE N.º 54 DA SÚMULA DO STJ – LIDE SECUNDÁRIA – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DE DISPOSIVITOS – PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Magistrado quando do julgamento da lide, enquanto que o juízo de utilidade e necessidade da produção da prova fica a cargo do Juiz, para que haja equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável à realização da Justiça. Na hipótese, o convencimento da Julgadora singular foi formado com base nas provas documentais encartadas aos autos, nos depoimentos das partes e na oitiva de testemunhas dos Apelados e dos Recorrentes, provas essas que se mostraram suficientes para o fim a que se propôs. Cerceamento de defesa afastado.
2- A conduta do Apelante condutor do automóvel foi determinante para a eclosão do evento danoso, ou seja, foi o único responsável pelo acidente em razão de não ter agido com a cautela que lhe competia, posto que por imprudência, adentrou a pista da esquerda um pouco antes do contorno e iniciou a conversão sem sequer ter visto a motocicleta que seguia na mesma mão de direção, fazendo com que o piloto não conseguisse evitar a colisão
. 3- Conforme entendimento do STJ (Resp 1133033/RJ), nas famílias de baixa renda, é presumida a interdependência econômica de seus integrantes, de modo a ser cabível a fixação de pensão alimentícia em favor dos genitores de filho falecido em acidente automobilístico provocado pelo requerido. 4- A indenização por danos morais deve significar efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo deve produzir no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. In casu, mantido o valor da indenização por danos morais ,
fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.
5- De acordo com o STJ, tratando-se de dano moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Verbete n.º 54, da Súmula do STJ). 6- Se a denunciada apresenta insurgência quanto à denunciação da lide que lhe foi ofertada deve arcar com os ônus da sucumbência da denunciação. No caso concreto, embora, formalmente, a litisdenunciada tenha aceitado a denunciação, sob o argumento de limitar a sua responsabilidade aos termos da apólice, ofereceu resistência injustificada à pretensão dos denunciantes ao aduzir a prescrição do direito do segurados (denunciantes), bem como alegou que não deveria arcar com o pagamento da indenização por danos morais , fatos que autorizam a sua condenação ao pagamento do ônus de sucumbência da lide secundária. Honorários advocatícios fixados em R$10.000,00. 7- A configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos e princípios tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada no acórdão recorrido. 8- Conhecido e desprovido o recurso, majoram-se os honorários recursais, nos termos do §11, do art. 85, do CPC."
(STJ - N.U 0001602-54.2008.8.11.0037,

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

Ainda, recentes julgados do TJSP e deste TJMT, inclusive de minha relatoria:

"ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DO FILHO DA AUTORA, PROVOCADA POR CULPA DE PREPOSTO DAS RÉS – COMPROVAÇÃO DA CULPA NA ESFERA PENAL – PRESCRIÇÃO QUE NÃO CORRIA ENQUANTO NÃO HOUVESSE DECISÃO FINAL NO ÂMBITO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 200 DO CC – LEGITIMIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 100.000,00 – VALOR QUE SE MOSTRA CONSONANTE COM O QUE ESTA CÂMARA TEM FIXADO EM CASOS SEMELHANTES
– DEDUÇÃO DO DPVAT DESCABIDA – DEDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PENAL TAMBÉM DESCABIDA, PORQUE O FAVORECIDO POR TAL PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FOI O PAI DA VÍTIMA E NÃO A MÃE, A AUTORA DA AÇÃO – SENTENÇA QUE FICA MANTIDA. Recursos improvidos."
(TJ-SP - AC: 00499404520118260002 SP 0049940-45.2011.8.26.0002, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 21/01/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE - ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ – FALHA HUMANA EVIDENCIADA – PENSÃO MENSAL - VIÚVA E FILHA DA VÍTIMA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DAS VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO - 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As decisões judiciais devem ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser citra, ultra ou extra petita, nos termos do art. 141 e 492 do CPC/2015. 2- É sabido que o dever de reparação (art. 927 do CC) nasce quando comprovada a conduta culposa (lato sensu) comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade e o dano (arts. 186 e 187 do CC). Quando o veículo está sob a responsabilidade do preposto da empresa, necessário invocar os artigos 932, inciso III e 933, do Código Civil, que trazem a previsão de que o empregador responderá pelos danos causados por seus prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, independente de culpa. Quando tratar-se de família de baixa renda, a orientação das Cortes Superiores é a de que há presunção relativa de dependência econômica da viúva e filha menor com o vitimado. 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido por ele ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal. 4- É devido o pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração da vítima, em razão da relação empregatícia comprovada, com abrangência todas as parcelas salarias percebidas pela vítima à época, tais como adicionais e horas extras que integralizavam o salário da vítima. 5- No que tange à indenização por danos materiais, a correção monetária incide da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 6- O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.
Quantum mantido em R$ 100.000,00 (cem mil) reais
."
(TJMT - N.U 0004785-90.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA APELAÇÃO E REDUZIU PARA R$ 100.000,00 , O VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADO PELA SENTENÇA EM 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VITIMA FALTA - PASSAGEIRO DE ÔNIBUS - VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, QUE ENVOLVEU VÁRIAS VÍTIMAS E ENSEJOU PAGAMENTO DE VÁRIAS OUTRAS INDENIZAÇÕES - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A
tende o critério da razoabilidade e proporcionalidade a indenização fixada no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para dois autores, por danos morais para o caso de morte da genitora
, máxime diante das circunstâncias do caso."
(TJMT N.U 0070836-93.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO - PROCEDIMENTO SUMÁRIO - VÍTIMA FATAL - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA APELAÇÃO - REJEIÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM PROCURADOR DA PARTE MUNIDO APENAS MANDATO JUDICIAL - NULIDADE DO ATO DECRETADA - TRANSAÇÃO NÃO REVESTIDA EM FORMA PRESCRITA EM LEI - SENTENÇA ANULADA - ART. 515, § 3º DO CPC - APRECIAÇÃO DO MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA CULPA E DA OBRIGAÇÃO DA INDENIZAR - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS - RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a correspondência para intimação do advogado para oferecimento das contra-razões foi devidamente preenchida, constando corretamente os dados do processo e a procuração assinada pela ré foi outorgada a dois procuradores. 2. O fato de constar na 1ª folha do recurso de apelação o nome de pessoas estranhas à lide, não é motivo para anulação da apelação, uma vez que o cabeçalho das razões e todo conteúdo do recurso é referente aos autos. 3. É totalmente nula a transação extrajudicial realizada por procurador da parte munido de mandato com cláusula ad juditia pois este obriga o mandatário a agir em juízo em nome de seu constituinte diversamente do mandato com cláusula ad negotia. Não observada a forma prescrita em lei conforme estabelece o inciso III do artigo 145 do Código Civil, deve ser decretada de ofício a nulidade do ato, cuja invalidade produz efeitos ex tunc. 4. Se a sentença que decretou a extinção do feito sem julgamento do mérito é anulada no Tribunal, estando este apto a apreciação do seu mérito, nos moldes dos artigos 515, § 3º, do Código de Processo Civil, é juridicamente possível o julgamento da lide pelo Colegiado, visando a celeridade da prestação jurisdicional. 5. Restando demonstrada a culpa, o evento danoso, e o nexo de causalidade, deve ser reconhecido o dever de indenizar da proprietária de veículo SCANIA, cujo condutor, de forma imprudente, deu causa a acidente que resultou na morte da vítima. 6. Em se tratando de falecimento de menor de 13 anos, ainda que não comprovado nos autos que prestava auxílio financeiro a seus pais, é cabível indenização do pagamento de prestação alimentícia mensal, fixada em 01 (um) salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, inteligência da Súmula 491 do STF e precedentes do STJ. 7. P
elo evento morte do filho adolescente, é cabível a indenização por dano moral, cujo montante de R$ 100.000,00 atende aos princípios norteadores para sua fixação
."
(TJMT N.U 0019707-98.2005.8.11.0000,

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2005, Publicado no DJE 06/12/2005)

Portanto, acolho em parte o pedido dos autores para majorar o quantum indenizatório, na forma acima mencionada, logo, neste item a sentença deve ser reformada.

DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OMITIDOS PELO JUÍZO SINGULAR

Por fim, com relação à
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
na lide principal, o direito socorre aos recorrentes - até porque, pelo que se denota do julgado de
ID nº 34008968
, o juiz singular deixou de fixar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do vencedor da demanda, inclusive trata-se de questão de ordem pública, podendo ser fixado até de ofício.

O
artigo 85 do CPC/15
é bem claro ao definir:

"
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - ABANDONO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO - VERIFICAÇÃO - PEDIDO FORMULADO PELA RÉ NESSE SENTIDO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 485, III, § 6º, DO CPC - CABIMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. - Deixando o Autor de praticar os atos processuais que lhe competem, por mais de 30 (trinta) dias, cabível a extinção do processo, por abandono da causa, diante do requerimento da parte Ré, quando o Demandante permanece inerte, mesmo após ter sido intimado pessoalmente para suprir a falta, a teor do art. 485, § 1º, do CPC/2015 - A omissão do Juízo primevo, quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, deve ser suprida pelo Tribunal, à consideração de que os consectários da condenação, dentre os quais se incluem a verba honorária, se submetem ao arbitramento de ofício, sem que tal providência configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus."
(TJ-MG - AC: 10073140055861001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de Publicação: 09/04/2019)

Desta forma, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, já incluídos os recursais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
da parte requerida
LONTANO TRANSPORTES LTDA
.

Dou provimento ao recurso
de
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, de modo que seja reconhecida a responsabilidade contratual da seguradora denunciada à lide, no que pertine à indenização por danos morais fixados, limitando-se à cobertura por danos pessoais.

Dou parcial provimento ao recurso
dos autores para majorar os danos morais para
R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)
,
a ser dividido da seguinte forma:

R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

para mãe

ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY
;
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

para o pai
MILTON ALEXANDRE DA SILVA
; e
R$15.000,00 (quinze mil reais)

para cada um dos irmãos

FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA, BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA
e
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
,

corrigidos na forma fixada na sentença.

Ainda, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do feito principal, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15, já incluídos os recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020